Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-97.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001304-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), GILDEMAR LIRA NAZARIO - CPF: 103.596.131-87 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA MIRANDA LIRA - CPF: 424.391.671-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE –
ASTREINTE
– REDUÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE – CONSIDERÁVEL RECALCITRÂNCIA DO AGRAVADO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O montante atingido pela multa diária deve ser reduzido quando se mostrar excessivo, porém com razoabilidade para evitar que represente incentivo à recalcitrância.

“As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, DJe de 19/9/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão proferida pela Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravado, reduziu “
o valor da astreintes em 90% (noventa por cento), do novo cálculo a ser apresentado pelo credor com base no presente decisum”
, e fixou
“os honorários de sucumbência em favor da instituição financeira, no importe de 10% sobre o valor excedido, inclusive da astreintes”
, com a ressalva de que
“os honorários não incidirão sobre a redução de 90%, já que não houve impugnação do devedor nesse sentido. Assim, os honorários incidirão somente sobre os demais excessos (...) discutidos
”.

Os agravantes alegam que o montante atingido pela multa diária decorre exclusivamente da extrema insistência da parte contrária em não resolver a questão mediante simples “
click em tela de computador
”, e, em vez disso, ignorar a determinação judicial durante 878 dias.

Discorrem sobre o direito de receberem os honorários advocatícios e a necessidade de exclusão da verba sucumbencial arbitrada em favor do agravado.

Pugnam pela reforma do
decisum
.

Sem pedido liminar (ID. 201265693).

Contraminuta no ID. 205280184.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante destacar inicialmente que as razões recursais são coerentes, pois buscam a desconstituição da decisão e registram a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da condenação do agravado ao pagamento do valor atingido pela astreinte, o que cumpre o princípio da dialeticidade.

A multa diária não faz coisa julgada material, portanto pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva (artigo 537, § 1º, do CPC).

Desse modo, ao contrário do que afirmam os agravantes, é permitido alterá-la de forma retroativa, e sua natureza não é punitiva, mas, sim, coercitiva, destinada especialmente a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer.

Essa finalidade não foi alcançada nestes autos, mesmo com a majoração de R$500,00 para R$2.000,00 diários.

De fato, não se justifica a insistência do agravado em não atender ao comando judicial.

Sobre a matéria, o STJ já consignou que “
O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional”
(REsp. 1819069 SC 2019/0053004-9, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 29-5-2020).

No caso concreto é preciso ponderar essa inaceitável renitência e a vedação de enriquecimento imotivado da outra parte.

E mais, tem de ser considerado que os agravantes não se insurgiram contra os termos inicial e final estipulados pelo Juízo de origem – R$500,00 diários de 24-1-2018 até 17-1-2020, e R$2.000,00 de 18-1-2020 até 14-2-2020.

Logo, não foram 828, e, sim, 751 dias de indevida relutância da instituição financeira. Assim, o débito é de R$417.500,00 mais a correção monetária.

Essa quantia realmente ultrapassa a obrigação principal (R$350.000,00).

Contudo, a redução de 90% sobre a
astreinte
é drástica e pode levar o agravado a reincidir na conduta ilícita.

Por conseguinte, é razoável e proporcional a minoração em no máximo 50%.

A parcial procedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença legitima suficientemente a condenação dos agravantes ao pagamento dos honorários dos advogados da instituição financeira.

A importância atingida pela multa diária não pode servir de base de cálculo para a incidência de juros moratórios (o que acarretaria
bis in idem
) nem para os honorários sucumbenciais devidos por alguma das partes tanto na fase de conhecimento como na fase de execução da sentença.

Posto isso, deve ser afastada a condenação dos agravantes à verba honoraria de 10% sobre o excesso de execução da multa.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO E, NA EVENTUALIDADE, NOVA MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
VALOR REDUZIDO NA DECISÃO AGRAVADA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECALCITRÂNCIA
– PRETENSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DE OFÍCIO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Ante ao excessivo valor que atingiu a multa cominatória, o juiz “a quo” procedeu, de forma regular, a devida redução do valor total, a luz da proporcionalidade e razoabilidade. Não há falar, portanto, em exclusão da multa ou nova redução, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito e sisbacen, por quase 5 anos, que ainda se encontra pendente
. “O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.” (STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)”.
(TJMT, N.U 1025625-70.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-2-2023, DJE de 16-2-2023, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ATUALIZAÇÃO DE ASTREINTE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – INVIABILIDADE – BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADEQUAÇÃO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ
– RECURSO NÃO PROVIDO. “
Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da obrigação
(...).
As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, DJe de 19/9/2022)”.
(TJMT, N.U 1018939-28.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 11-10-2023, DJE de 11-10-2023, sem grifos no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – ASTREINTES – RECURSO DESPROVIDO
. Não incidem honorários sucumbenciais sobre o valor fixado a título de astreintes, tendo em vista a ausência de caráter condenatório de tais verbas, que, na verdade, representam apenas um meio coercitivo posto à disposição do Juízo para fazer cumprir as suas decisões. Precedentes do STJ”
.
(TJMT, N.U 0004281-30.2016.8.11.0010, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-3-2024, DJE de 26-3-2024, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou

parcial

provimento
ao Recurso para reduzir o valor a que chegou a
astreinte
, de 90% para 50%, bem como afastar o excesso de execução da multa diária da base de cálculo da verba honorária devida pelos agravantes ao advogado do agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024